Tribunal: TJMT
Processo: 1067446-57.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1067446-57.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Associação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[SILVANA MARIA RIBEIRO ARRUDA DE MIRANDA - CPF: 069.218.028-17 (APELANTE), FABIANA FURQUIM FERREIRA AGUIRRE - CPF: 965.800.891-72 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DE FISCAIS E AUDITORES DA VIGILANCIA SANITARIA - AMFAVISA - CNPJ: 07.741.781/0001-14 (APELANTE), ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DE FISCAIS E AUDITORES DA VIGILANCIA SANITARIA - AMFAVISA - CNPJ: 07.741.781/0001-14 (APELADO), SILVANA MARIA RIBEIRO ARRUDA DE MIRANDA - CPF: 069.218.028-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. VALIDAÇÃO DE ATOS ELEITORAIS DE ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em procedimento de jurisdição voluntária, julgou improcedente o pedido de validação de atos eleitorais de associação realizados em 2024 e acolheu pedido subsidiário para nomeação de administrador provisório, nos termos do art. 49 do CC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a sentença é nula por deficiência de fundamentação; (ii) verificar a existência de interesse de agir para validação judicial dos atos eleitorais e (iii) analisar a adequação da jurisdição voluntária para o pedido formulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o julgador enfrenta, de forma clara e suficiente, os pontos essenciais da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

4. O interesse de agir exige a demonstração de necessidade da tutela jurisdicional, não se configurando quando ausente prova de resistência concreta, como a negativa formal de registro por órgão competente.

5. A jurisdição voluntária
não se mostra adequada para a validação de processo eleitoral associativo que demanda análise ampla, com potencial controvérsia e necessidade de contraditório efetivo
.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 10 e 489; CC, art. 49.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1067446-57.2024.8.11.0041

APELANTE/APELADO:
ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE FISCAIS E AUDITORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - AMFAVISA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE FISCAIS E AUDITORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – AMFAVISA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Jurisdição Voluntária para Reativação da Associação n. 1067446-57.2024.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido para:

“
1. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido principal de validação judicial dos atos eleitorais realizados pela Associação Mato Grossense de Fiscais e Auditores da Vigilância Sanitária – AMFAVISA no ano de 2024, pelas razões expostas na fundamentação.

2. JULGAR PROCEDENTE o pedido subsidiário para, com fulcro no artigo 49 do Código Civil, NOMEAR como administrador provisório da ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE FISCAIS E AUDITORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – AMFAVISA (CNPJ nº 07.741.781/0001-14) o Sr. STENIO EDER VITTORAZI, brasileiro, portador do CPF nº 000.081.131-90, que deverá ser intimado pessoalmente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sua aceitação ao encargo e assinar o respectivo termo de compromisso em cartório.

3. DETERMINAR que o administrador provisório ora nomeado cumpra, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da assinatura do termo de compromisso, as seguintes atribuições: a) Assumir a gestão e representação legal provisória da associação; b) Realizar o levantamento da situação cadastral e financeira da entidade; c) Atualizar o quadro de associados aptos a participar do processo eleitoral; d) Convocar e realizar Assembleia Geral Extraordinária para eleição da nova Diretoria e Conselho Fiscal; e) Promover o registro da nova diretoria eleita perante os órgãos competentes; f) Prestar contas de sua gestão a este Juízo ao final do mandato
”.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, nulidade da sentença, por fundamentação insuficiente, diante do não enfrentamento de todos os argumentos e provas capazes de infirmar a conclusão adotada,
especialmente quanto à possibilidade de suprimento de eventual ausência de nota devolutiva do registro civil, tendo ocorrido, ainda, de decisão-surpresa, pois não foi oportunizada a complementação probatória nem houve atuação cooperativa do juízo.

Afirma, no mérito, a existência de interesse processual, visto que a necessidade da tutela decorre da situação concreta de acefalia da associação e dos entraves registrais que impedem seu funcionamento regular, acrescentando que não se exige pretensão resistida formal em procedimentos de jurisdição voluntária, sendo suficiente a utilidade prática do provimento jurisdicional.

Defende a adequação da via da jurisdição voluntária, destacando que o ordenamento jurídico autoriza o magistrado a suprir formalidades e adotar medidas necessárias à regularização de situações jurídicas, inclusive com ampliação do contraditório, pelo que afirma ser possível a convalidação judicial dos atos eleitorais já realizados.

Destaca, ainda, os princípios da proporcionalidade, da conservação dos atos e da boa-fé objetiva, argumentando que a determinação de realização de nova eleição é medida excessiva e desnecessária, sobretudo diante da existência de processo eleitoral já realizado com publicidade e participação dos associados, de modo que o Judiciário deve prestigiar os atos já praticados.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de validar a eleição de 2024. Subsidiariamente, requer: (i) que a intervenção judicial, caso reputada necessária, seja mínima e limitada ao registro dos atos já praticados, vedada a repetição do processo eleitoral ou (ii) o reconhecimento da nulidade da decisão, com aplicação da teoria da causa madura ou o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Ausente contrarrazões por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária.

É
o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta pela ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE FISCAIS E AUDITORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – AMFAVISA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Jurisdição Voluntária para Reativação da Associação n. 1067446-57.2024.8.11.0041, julgou improcedente o pedido principal de validação dos atos eleitorais realizados pela Associação Apelante no ano de 2024, ao mesmo tempo em que acolheu o pedido subsidiário para nomear administrador provisório, nos termos do art. 49 do CC.

Pois bem.

·

PRELIMINAR

Defende a Apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença, por fundamentação insuficiente, diante do não enfrentamento de todos os argumentos

e provas capazes de infirmar a conclusão adotada.

Sem razão.

Da simples leitura do
decisum
, verifica-se que a decisão recorrida enfrentou, de forma clara e suficiente, os pontos essenciais da controvérsia, especialmente no que se refere à ausência de demonstração do interesse de agir e à inadequação da via eleita. O magistrado explicitou, com base nos elementos constantes dos autos, as razões pelas quais entendeu inviável a validação judicial pretendida.

A fundamentação, embora contrária aos interesses da Apelante, não se mostra lacônica ou genérica. Ao revés, observa-se que o juízo de origem analisou detidamente a ausência de prova da negativa registral e a natureza do pedido formulado, o que atende ao disposto no art. 489 do CPC.

Também não se verifica violação aos arts. 6º e 10 do CPC. Isso porque não há falar em decisão surpresa quando a conclusão adotada decorre diretamente da insuficiência probatória apresentada pela própria parte Autora, a quem incumbia instruir adequadamente a inicial, sendo descabida a pretensão de carrear sua obrigação ao Poder Judiciário.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

·

MÉRITO

Do ponto de vista meritório, a controvérsia central reside em verificar se é possível, no âmbito da jurisdição voluntária, a validação judicial dos atos eleitorais realizados pela Associação Apelante no ano de 2024, bem como se estão presentes os requisitos do interesse de agir.

Como se infere dos autos, a Recorrente sustenta ter realizado processo eleitoral regular e encontrado óbice junto ao cartório de registro civil de pessoas jurídicas para o registro da nova diretoria eleita, o qual teria exigido documentação inexistente relativa a gestões pretéritas.

Todavia, não há nos autos, como corretamente consignado na sentença, qualquer comprovação formal da alegada negativa registral.

Com efeito, a despeito da Apelante anotar na exordial que o cartório “
emitiu uma nota devolutiva (em anexo)
”, não houve apresentação nos autos da referida nota devolutiva ou outro documento equivalente que evidencie a recusa do registro, circunstância que compromete o reconhecimento do interesse de agir, na modalidade necessidade.

Ora, o interesse de agir exige demonstração de que a tutela jurisdicional é indispensável para a obtenção do bem da vida pretendido. Sem a comprovação de resistência concreta — ainda que em sede de jurisdição voluntária — não se configura a necessidade da tutela jurisdicional.

Adotar entendimento diverso implicaria transformar o Poder Judiciário em instância meramente consultiva ou homologatória abstrata, o que não se coaduna com sua função constitucional.

Outrossim, ainda que superado o óbice anterior, o pedido formulado revela inadequação da via da jurisdição voluntária.

Deveras, a pretensão da Apelante não se limita à regularização formal da entidade, mas visa à chancela judicial de um processo eleitoral complexo, com potencial repercussão sobre direitos de terceiros, em especial os associados que não participaram ou que poderiam questionar o pleito.

Como é cediço, os procedimentos de jurisdição voluntária destinam-se à administração de interesses privados desprovidos de litigiosidade relevante. Não se prestam, em regra, à validação de atos que demandam controle jurisdicional aprofundado, com ampla cognição e contraditório efetivo.

In casu
,

a validação judicial de eleição associativa, especialmente após longo período de inatividade (desde 2007) exige cautela redobrada, pois envolve aspectos como quórum, legitimidade dos participantes e observância estatutária, os quais podem ser objeto de controvérsia, incompatíveis com o rito simplificado da jurisdição voluntária.

Nesse contexto, mostra-se adequada a conclusão do julgador singular no sentido de que tal pretensão demandaria via contenciosa, apta a assegurar a participação de todos os interessados.

Pelos mesmos motivos, considerando o Poder Judiciário não atua como órgão consultivo ou homologatório de atos privados de forma abstrata e que a via da jurisdição voluntária não se mostra adequada para a validação de processo eleitoral associativo que demanda análise ampla, com potencial controvérsia, não há falar, com amparo no princípio da conservação dos atos, em acolhimento do pleito subsidiário chancelar os atos já praticados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal lançada.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC ante a ausência litigiosidade, pois, fixação de honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026